Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-59.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014150-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CLETO BORGES - CPF: 111.223.901-49 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO ENORE TAQUES BORGES - CPF: 482.734.491-49 (AGRAVADO), JULIANA BARROS BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 046.174.311-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – JUROS (MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS) E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS - QUESTÃO ENFRENTADA E DECIDIDA PELO COLEGIADO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - NÃO APLICAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA NO RE 870.947/SE – REGRAMENTO PRÓPRIO E ESPECÍFICO – REsp Nº 1.495.146/MG (RECURSO REPETITIVO) –
DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É inegável que o Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral no RE 870.947/SE, fixou a correção monetária contra a Fazenda Pública que será realizada pelo IPCA-E.

2
.
Em se tratando de juros moratórios e compensatórios decorrentes de ação indenizatória por desapropriação, por ser matéria que possui regramento próprio e específico, não há a incidência do art. 1º-F da Lei 9494/97 e, por conseguinte, inaplicável o RE acima mencionado. A matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1495146/MG, submetido a sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 905) e julgado em 22/02/2018.

3.
A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.

4. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Execução da Sentença na Ação de Indenização nº 21639-56.2009.8.11.0041 (Código nº 385847) ajuizada por
MARIA CONCEIÇÃO ENORÉ TAQUES E CLETO BORGES
, homologou os cálculos apresentados pelo Exequente (fl. 4889788).

O Agravante sustenta, que
os cálculos trazidos aos autos revelaram excesso merecedor de impugnação.

Aduz que, para fins de atualização dos valores deve ser aplicada a disposição constante da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quando passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).

Alega que, continuava em pleno vigor o art. 1º-F, da Lei n.º 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no intervalo de tempo compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório.

Ressalte-se que, a decisão agravada considerou o IPCA, como o índice de correção monetária que melhor reflete inflação após o advento da Lei n° 11.960/2009, fugindo totalmente dos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de inconstitucionalidade mencionadas, onde foi determinada a aplicação da TR.

Por fim, requer seja recebido o presente recurso, sendo o mesmo totalmente provido, com fins de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009) e o IPCA-E após a data de 25/03/2015. (Id. 4889768).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 7143271).

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Execução da Sentença na Ação de Indenização nº 21639-56.2009.8.11.0041 (Código nº 385847) ajuizada por
MARIA CONCEIÇÃO ENORÉ TAQUES E CLETO BORGES
, homologou os cálculos apresentados pelo Exequente (fl. 4889788).

Extrai-se dos autos que, os Agravados no ano de 2009 propuseram em desfavor do Agravante, Ação de Indenização por Desapropriação Indireta buscando a indenização justa, prévia e em dinheiro pela desapropriação de sua propriedade.

A ação veio a ser julgada procedente, reconhecendo o apossamento por utilidade pública da propriedade dos Agravados pelo poder público estadual, sem o devido procedimento de prévio pagamento e de indenização.

A r. sentença lançou o seguinte dispositivo :

“
Em razão do exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a ação para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar aos autores
MARIA CONCEIÇÃO ENORÉ TAQUES e CLETO BORGES
a importância de R$ 20.355,00 (vinte mil trezentos e cinquenta e cinco reais), tendo em vista os prejuízos que lhes foram causados em decorrência da desapropriação indireta de parte de imóvel rural, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da citação, incidindo juros moratórios no percentual de 6% a.a, nos moldes do art. 15-B do Decreto 3.365/41 , bem como, juros compensatórios no percentual de 12% a.a, a partir da efetiva ocupação do imóvel expropriado, nos exatos termos das Súmulas 114 e 408 ambas do STJ.

Custas ex vi legis. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da condenação nos moldes do § 1º do art. 27 do Decreto 3.365/41
“

Mais tarde a r. sentença, veio a ser confirmada por este E. TJMT em todos os seus termos, lançando a seguinte ementa no RAC c/c RNS nº 137379/13 (Id. 7143274):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - CONSTRUÇÃO DE RODOVIA - IMÓVEL SITUADO EM ÁREA RURAL - INDENIZAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS - JUROS DE MORA - SÚMULA 618 DO STF E ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/1941 - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
1. Na avaliação do bem, o MM. Juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo considerar também os demais elementos trazidos aos autos, e o valor de mercado praticado na região para a fixação de indenização correta e justa. Provas colhidas que indicam tratar-se de bem situado em zona rural. 2. Por força do disposto na Súmula nº 618 do STJ, em se tratando de desapropriação indireta, os juros compensatórios, que buscam recompensar o desapropriado pelo impedimento do uso e gozo do seu imóvel, devem ser fixados no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão provisória na posse do bem. 3. Conforme determinação, expressa, do artigo 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 (Medida Provisória nº 2.183-56/2001), os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. 4. Recursos desprovidos. Sentença ratificada.
(TJ/MT - Apelação/Remessa Necessária 137379/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 19/03/2015).”

Deste acórdão não houve a interposição de recurso excepcional e, por conseguinte, houve o seu trânsito em julgado.

Em fase de cumprimento de sentença, os Agravados trouxeram aos autos o cálculo do seu crédito devidamente discriminado e atualizado no valor de R$ 80.925,40 (oitenta mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Intimado a se manifestar quanto ao cálculo, o Agravante permaneceu inerte (Id. 7143293).

Destarte, o Magistrado
a quo
em sua r. decisão interlocutória (Id. 7143293) homologou o cálculo e determinou a atualização dos valores ora homologados, por meio dos juros de mora no percentual de 0,5% ao mês da data emissão das certidões até o efetivo pagamento; já a correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, desde a emissão até o efetivo pagamento.

Todavia, em que pese a homologação do cálculo, a determinação de sua correção dissentiu dos parâmetros previamente estabelecidos em sentença transitada em julgado, onde previa que o valor da desapropriação “
deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da citação, incidindo juros moratórios no percentual de 6% a.a, nos moldes do art. 15-B do Decreto 3.365/41, bem como, juros compensatórios no percentual de 12% a.a, a partir da efetiva ocupação do imóvel expropriado, nos exatos termos das Súmulas 114 e 408 ambas do STJ
” . (Id. 7143271).

Da supracitada decisão do juízo de piso, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1001938-40.2017.811.0000, visando sua reforma por ter estabelecido parâmetros de atualização divergentes ao da sentença.

Novamente sob a relatoria do E.TJ/MT em 07/05/2018 deu parcial provimento ao recurso de Agravo para “
determinar que o juízo a quo realize a atualização do valor da indenização conforme estabelecido no acórdão do RAC c/c RNS 137379/13
”.

Para assim decidir, o tribunal entendeu que à ação indenizatória por desapropriação, por tratar-se de matéria que possuí regramento próprio, não há a incidência da norma do art. 1º-F da Lei 9494/97 e, por conseguinte, é inaplicável o RE 870.947/SE, que fixou a correção monetária contra a fazenda pública pelo IPCA-E. Além disso, entendeu que na Ação de Indenização por Desapropriação Indireta foi interposto Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença nº 137379/13 e a E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao referido apelo e ratificou a sentença de primeiro grau fixando juros compensatórios de 12% (doze) por cento ao ano, a partir da imissão na posse, juros moratórios de 6% (seis) por cento ao ano, a partir de 1º de Janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito e correção monetária pelo INPC.

Ato contínuo, pela contadoria judicial foi elaborado novos cálculos de atualização dos valores homologados, porém, agora seguindo os parâmetros determinados em sentença, acórdão do RAC c/c RNS nº 137379/13 e AI nº 1001938-40.2017.811.0000.

Dos valores apresentados pela contadoria, o Agravante externou sua contrariedade. Todavia, em que pese a discordância, o Juízo de piso rejeitou os argumentos e homologou os novos cálculos, neste momento apresentados pela contadoria judicial.

Irresignado, o Agravante, interpõe o presente recurso de Agravo de Instrumento visando reformar a decisão de 1ª instância, que homologou a atualização do crédito dos Agravados, nos exatos ditames determinados por este E. Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, passo análise das insurgências recursais.

O cerne da questão é saber a possibilidade de alteração dos critérios, índices e marco inicial da correção monetária e juros moratórios.

Pois bem. É inegável que o Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral no RE 870.947/SE, fixou a correção monetária contra a fazenda pública será realizada pelo IPCA-E.

No entanto, em se tratando de juros moratórios e compensatórios decorrentes de ação indenizatória por desapropriação, por ser matéria que possui regramento próprio e específico, não há a incidência do art. 1º-F da Lei 9494/97 e, por conseguinte, inaplicável o RE acima mencionado.

A matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1495146/MG, submetido a sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 905) e julgado em 22/02/2018, sob a Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, que assim restou ementado,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO. À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(STJ - REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Destaquei).

Outrossim, na Ação de Indenização por Desapropriação Indireta foi interposto Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença nº 137379/13, onde a E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao referido apelo e ratificou a sentença de primeiro grau fixando juros compensatórios de 12% (doze) por cento ao ano, a partir da imissão na posse, juros moratórios de 6% (seis) por cento ao ano, a partir de 1º de Janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito e correção monetária pelo INPC.

Ao reanalisar o referido apelo, em recurso de Agravo de Instrumento n. 1001938-40.2017.811.0000, este e. Tribunal de Justiça manteve inalterado o posicionamento jurisprudencial daquela Corte Superior.

Nesse sentido, tendo a questão dos juros e correção monetária sido objeto de questionamento em sede de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença nº 137379/13, (Id.7143274), quando o processo se encontrava na fase de conhecimento, e na fase de cumprimento de sentença, sido reanalisada em sede de recurso de Agravo de Instrumento n. 1001938 -40.2017.811.0000, sendo que nesta última ocasião foi determinado que o Juízo
a quo
realizasse a atualização do valor da indenização conforme estabelecido no acórdão do RAC c/c RNS 137379/13, (Id.7143278), não pode, ser reaberta e ressuscitada tal matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, ainda que seja para adequar a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES.1.
A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e

correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2.
Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada
. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020).” [Destaquei]

Nesse sentido, também é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CÁLCULO DA CONDENAÇÃO — MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO.
Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial. Por outro lado, a modificação dos critérios nele estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso provido. (N.U 1012593-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/5/2020, Publicado no DJE 17/06/2020). [Destaquei]

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020